Tribunal: TJBA
Processo: 8054783-14.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8054783-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: CARLOS RODRIGO ALVES DA SILVA Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA, DETRAÇÃO E PRESCRIÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada pela defesa do Requerente, condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa busca a rediscussão da dosimetria, a detração penal para alteração de regime, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em razão de evasão do sistema prisional. 2. II. Questão em discussão 3. Discute-se: i) a viabilidade de reanálise da dosimetria da pena e da detração penal em sede revisional; ii) a consumação da prescrição da pretensão punitiva; iii) a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal considerando o período de fuga do apenado. 4. III. Razões de decidir 5. A revisão criminal não se presta ao reexame de teses já enfrentadas ou à mera rediscussão do quantum da pena quando não evidenciado erro técnico ou contrariedade à lei, não funcionando como uma segunda apelação. 6. Não se verifica a prescrição da pretensão punitiva, pois não transcorrido o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos legais até o trânsito em julgado. 7. Assiste razão ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. O Requerente evadiu-se do sistema prisional em 17/08/2018, sendo recapturado apenas em 18/04/2023. 8. Havendo fuga, a prescrição regula-se pelo tempo restante da pena (art. 113 do CP). No caso, restava pena inferior a 03 (três) anos, atraindo o prazo prescricional de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do CP). 9. Sendo o réu menor de 21 anos à data do fato, o prazo é reduzido pela metade, fixando-se em 04 (quatro) anos (art. 115 do CP). O lapso temporal entre a fuga e a recaptura superou o prazo prescricional aplicável. 10. IV. Dispositivo e tese 11. Revisão criminal conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente. Extinção da punibilidade declarada. 12. Tese de julgamento: "Ocorrendo evasão do condenado, a prescrição da pretensão executória regula-se pelo tempo restante da pena. Tratando-se de réu menor de 21 anos ao tempo do crime, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, impondo-se a extinção da punibilidade se o lapso entre a fuga e a recaptura for superior ao previsto em lei". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, IV; art. 113; art. 115. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054783-14.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CARLOS RODRIGO ALVES DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE A REVISÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE , nos termos do voto do relator. Salvador, .